Tribunal: TJDFT
Processo: 0752090-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0752090-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENILDO ALVES DA SILVA, REGINALDO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: SANTA MARIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA DESPACHO ID 67572006. Aos agravantes para ciência e para informarem o novo endereço. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.